Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-19.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800326-19.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: LUCIA LOPES CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA.

REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido de incorporação de adicional de escolaridade em remuneração de servidor público, referente a gratificação por nível superior prevista em lei municipal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelada, aprovada para cargo que originalmente exigia nível médio, faz jus ao adicional de escolaridade de 50% após obtenção de graduação superior, conforme previsto no Regime Jurídico do Município de Alenquer e no respectivo Plano de Cargos e Carreiras.

III. Razões de decidir.

3. Os artigos 75, I, da Lei Municipal nº 044/97 e 27 da Lei nº 047/1997 asseguram adicional de escolaridade de 50% ao servidor com graduação superior, sendo a exigência de nível superior no ensino fundamental estabelecida pela Lei nº 13.415/2017.

4. Limites orçamentários fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não obstam a concessão de benefícios previstos em lei aos servidores, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento: "O servidor público que cumpre os requisitos para gratificação de escolaridade faz jus ao adicional, independentemente de o cargo inicialmente exigir apenas nível médio, sendo inválido o argumento de restrições orçamentárias como impeditivo ao cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §3º; Lei nº 9.394/96, arts. 21, I; 32; 62; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, I; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 044/97, art. 75, I; Lei Municipal nº 047/1997, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.418.641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 01/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em sede de remessa necessária, manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM° SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE, C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA, ajuizada por LUCIA LOPES CASTRO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 19661902), historiou o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à implementação da gratificação de nível superior no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu vencimento-base.

Esclareceu o recorrente que o juízo de origem julgou procedente o pedido e o compeliu a proceder a implementação do adicional de escolaridade em favor da recorrida, bem como o pagamento de parcelas pretéritas, respeitado o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da lide, com juros de mora e correção monetária de acordo com o estabelecido no tema 905 do STJ.

Argumentou que a gratificação prevista no artigo 75 da Lei Municipal nº 44/97 e artigo 27 da Lei Municipal nº 047/1997 exige que a graduação corresponda ao cargo exercido, ressaltando, nesse ponto, a ausência de vinculação entre o curso da apelada e a função por ela exercida.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido.

Contrarrazões juntadas no id. 19661908.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que, no id. 19701733, recebeu o apelo no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justifique a sua intervenção (id. 19996861).

No id. 22557653, a Desembargadora relatora originária declinou da competência para relatar o feito por entender haver a minha prevenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo interposto e a remessa necessária
.

Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a apelada/sentenciada compelir o apelante/sentenciado a incorporar em sua remuneração o adicional de escolaridade em razão da conclusão de curso de nível superior, bem como os valores retroativos desde a protocolização do pedido administrativo.

É de sabença que as gratificações, assim como os adicionais, são vantagens pecuniárias que integram a remuneração global do agente público, devendo ser criadas por lei, constituindo, ainda, requisito para a concessão das referidas vantagens a ocorrência de fato gerador que motive o ato administrativo. Desse modo, verificada a ocorrência da situação fática apta a ensejar o direito à percepção, a vantagem pugnada será devida ao servidor.

No âmbito do ente apelante, observa-se que o artigo 75, I, da Lei Municipal nº 044/97, que trata do Regime Jurídico do Município de Alenquer, bem como o artigo 27 da Lei nº 047/1997, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Funcionalismo Público, asseguram em favor dos servidores com escolaridade de nível superior a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do vencimento-base,
verbis:

Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelada/autora é servidora efetiva no cargo de Professora Mag-09, com atuação no ensino fundamental, sendo nomeada pela Portaria nº 1176/07, em 23/07/2007 (id. 19661841, fl.28), na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio.

Denota-se, ainda, que ela se graduou em Licenciatura em Pedagogia pelo Faculdade Latino Americana de Educação - FLATED em 22.2.2013 (id. 19661842, fls.32/33).

Diante disso, requereu, em 12.12.2016, junto à Secretaria de Administração do ente recorrente, a gratificação de escolaridade prevista no artigo 75, I, da mencionada Lei Municipal nº 44/1997 (id. 19661842).

Não se desconhece que a gratificação de escolaridade deve corresponder ao cargo em que o ingresso exija nível superior e que a recorrida ingressou nos quadros funcionais da Administração Pública Municipal quando ainda era exigido nível médio.

Todavia, a educação escolar abarca o ensino básico e o superior, sendo que aquele compreende os níveis infantil, fundamental e médio, ressaltando-se que a instrução fundamental compreende o período de nove anos da vida do indivíduo, sendo que, nos últimos anos, exige-se que o professor possua graduação superior em licenciatura plena para ministrá-la. É o que se extrai dos artigos 21, I; 32 e 62, todos da Lei nº 9.434/96, que ora reproduzo:

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

(Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

Depreende-se, portanto, que para o exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, exige-se do docente que ele possua nível superior, conforme alteração legislativa advinda com a superveniência da Lei nº 13.415/2017. Assim, conclui-se que houve revogação parcial do Anexo I da Lei Municipal nº 47/97, que previa a escolaridade de nível médio para o docente no exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, conforme disciplina o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução de Normas do Direito brasileiro (LINDB) que ora reproduzo:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o argumento do apelante no sentido de que a graduação alcançada pela recorrida não corresponde ao cargo que ocupa. Isso porque, para que ela possa ministrar aulas nas últimas séries do ensino fundamental, em conformidade com as normas legais aplicáveis, revela-se necessário que possua graduação em licenciatura plena.

Vale destacar que a matéria não é nova no âmbito desta Corte, havendo diversos julgados reconhecendo o direito dos professores que ingressaram no Magistério quando se exigia a instrução de nível médio em receberem gratificação de escolaridade em caso de comprovação de curso superior, conforme precedentes que ora menciono,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Já o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação.

2. O Diploma de Licenciatura Plena em Matemática é datado de 14 de outubro de 2011, conforme documento de Num. 1149915 - Pág. 15/15, emitido pela Universidade Federal do Pará. Portanto, descabida a afirmação de que sua graduação teria ocorrido em 2016, por isso, não faria jus ao recebimento do adicional de escolaridade de forma retroativa.

(...)

(1757778, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, publicado em 2019-05-22)

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1-A sentença julgou procedente a demanda e condenou o réu à inclusão do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, e, ao pagamento do retroativo limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. Condenou, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

(...)

6-Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada.

((2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

Respeitante aos fundamentos de ordem orçamentária, tem-se que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos de servidor público, como é o caso de recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Vale destacar que a CR/88 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração dos que não se encontrem nessa condição, conforme previsto no artigo 169, § 3º, da Carta Política,
verbis:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

Nesse cenário, a gratificação objeto da demanda originária, de fato, acarreta um incremento no vencimento, contudo decorre da movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia. Assim, a ascensão é direcionada apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação da vantagem ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

Vale destacar que mesmo que o limite de gastos com pessoal seja ultrapassado, a Lei de responsabilidade não proíbe a concessão de vantagens previstas em lei. Isso porque o artigo 22, I, da Lei nº 101/2000, é expresso e taxativo no sentido de que, não havendo previsão legal vedando o benefício, constitui direito subjetivo a sua implementação ao patrimônio do servidor público, uma vez atendidos os requisitos em sua plenitude,
verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Com a finalidade de proteger o direito subjetivo do servidor público quanto a vantagens asseguradas por lei, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento segundo o qual os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS ASSEGURADAS POR LEI. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO. EXCEÇÃO. ART. 2º- B DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, assegurados por lei ou por decisão judicial, independentemente da competência da despesa. Precedentes.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp 1.418.641/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Assim, considerando-se que a apelada/sentenciada satisfaz os requisitos legais para a percepção da vantagem pecuniária reclamada, agiu com acerto o juízo de origem em julgar procedente o pedido, de tal sorte que a sentença não merece reproche.

Dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024